Tribunal: TJSP
Processo: 0003763-03.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 53), sendo

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 53), sendo assistido por defensora e apresentado defesa escrita (55/57), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3-) De ofício, dá-se provimento do agravo em execução penal, para determinar a oitiva judicial do sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003763-03.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRENDO
RICARDO SANDER PAULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
deram provimento ao agravo, para anular a decisão recorrida e determinar a
oitiva judicial do sentenciado, prejudicando o exame do mérito., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521 -Voto no 3673
2
VOTO No 3673
Agravo em Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Juiz prolator da decisão: doutor Alessandro Viana Vieira de Paula
Agravante: Brendo Ricardo Sander Paulino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento
do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a
nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando,
com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente
ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 53), sendo assistido por defensora e
apresentado defesa escrita (55/57), é imprescindível para fins de regressão a regime mais
severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118,
§ 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
3-) De ofício, dá-se provimento do agravo em execução penal, para
determinar a oitiva judicial do sentenciado.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Brendo em face da
decisão, que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, regrediu o agravante ao
regime fechado, declarou a perda de 1/6 de eventual remição e interrupção do lapso
temporal para aferição de possíveis progressões.
Ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 53), o agravante
informou que cumpria em regime semiaberto pena privativa de liberdade e após ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521 -Voto no 3673
3
beneficiado pela saída temporária do final de 2019, ao retornar à unidade na data de
03.01.2020, foi detectada anormalidade nas imagens produzidas pelo aparelho de
escaneamento corporal e foi isolado juntamente com outros quatro detentos em uma das
celas de inclusão, onde foram encontrados entorpecentes por funcionário. Afirmou
ignorar o responsável pelas substâncias negando qualquer participação no evento.
O agente de segurança penitenciária Cláudio Augusto Damião Ferreira foi
ouvido durante o procedimento apuratório (fls. 48/49). Afirmou o servidor que após
ouvir conversa suspeita a respeito do porte de maconha dos sentenciados sem que estes
percebessem sua presença em local próximo à cela onde se encontravam, solicitou apoio
a outros funcionários e encontraram os cinco detentos sentados em semicírculo
manipulando e embrulhando uma substância esverdeada que se assemelhava a maconha
em pequenos invólucros. Relatou que o sentenciado Alex Sandro de Melo tentou, sem
sucesso, dispensar a substância no vaso sanitário da cela.
Em consequência, de acordo com o procedimento disciplinar administrativo
no 46884/2020, restaram comprovadas a materialidade do fato e a autoria (Comunicado
de Evento no 14/2020 de fls. 29, auto de exibição e apreensão de fls. 28, laudo pericial
no 9995/2020 de fls. 33/35 e prova oral colhida durante a sindicância). Reconheceu-se,
em seu desfavor, a prática da falta disciplinar de natureza grave, tipificada na primeira
parte do art. 52 da Lei de Execução Penal, passível das penalidades previstas no art. 53
do mesmo diploma legal e fixada a sanção disciplinar de isolamento celular pelo prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da infração e o prazo de 12 (doze) meses para
reabilitação da conduta.
Após a manifestação das partes (fls. 78/79 e 84/86), a sindicância foi
homologada pelo e. Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta
disciplinar de natureza grave, regrediu o agravante ao regime fechado, declarou a perda
de 1/6 dos dias remidos e determinou a interrupção do lapso para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521 -Voto no 3673
4
regime (fls. 87).
Nas razões de recurso, a digna Defesa a) alegou não ter sido oportunizada a
apresentação de testemunhas de defesa; b) requereu a absolvição da imputação por
insuficiência de provas; c) pleiteou a desclassificação para falta disciplinar de natureza
média ou leve; d) pleiteou a aplicação do princípio da insignificância a fim de ser
excluída a existência de falta, caso mantida a homologação de falta disciplinar; e)
suscitou a inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de doze meses (fls. 01/05).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 96/100), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 101).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 110/115).
II Fundamentação
O agravo comporta acolhimento.
Por proêmio, ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de
se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva
judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito.
Visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o
procedimento administrativo (fls. 53), sendo assistido por defensora e apresentado
defesa escrita (fls. 55/57), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo,
que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o,
da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521 -Voto no 3673
5
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é
imprescindível se a homologação judicial da falta grave enseja a regressão de regime,
como no caso vertente.
"EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
(2)
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME.
OITIVA
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Com a judicialização da execução penal, que
representou um dos grandes passos na humanização do sistema penal, não se pode
prescindir da defesa técnica no acompanhamento da colheita da prova em sindicância
para apuração de falta grave. In casu, não se configurou a ausência de defesa técnica no
procedimento administrativo disciplinar. 2. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva de regime
carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de nulidade. Precedentes.
3. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a decisão proferida pelo
Juízo das Execuções, no que concerne à determinação da regressão definitiva de regime,
a fim de que outra seja proferida com a observância da prévia oitiva judicial do
sentenciado” (HABEAS CORPUS No 330.797 Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura P. 22.10.2015-grifei).
Outrossim, nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Isso porque, observa-se que a oitiva do sentenciado se deu tão somente na
esfera administrativa (fls. 26/27 e 77) e, conquanto tenha sido acompanhado por
advogado da FUNAP nas duas oportunidades, era imprescindível que para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003763-03.2020.8.26.0521 -Voto no 3673
6
regressão ao regime mais restritivo ele fosse ouvido também em Juízo, consoante o
disposto no § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, sob pena de violação aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (Agravo de Execução
Penal no 0013495-02.2019.8.26.0502 - 11a Câmara de Direito Criminal Relator Paiva
Coutinho P. 19.3.2020)
Portanto, faz-se imperioso, de ofício, reconhecer a nulidade da decisão
agravada para determinar que o agravante seja ouvido, também, em Juízo. Devolve-se,
pois, os autos à instância originária.
III Conclusão
Ante o exposto, de ofício, dá-se provimento ao agravo, para anular a
decisão recorrida e determinar a oitiva judicial do sentenciado, prejudicando o exame
do mérito.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.